Tribunal: STF
Processo: RE 235377
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: reajuste pelo critério
da equivalência com o salário mínimo (ADCT/88, art. 58): disposição
transitória cuja eficácia temporal cessou com  "a implantação do
plano de custeio e benefícios" (L. 8.213/91).